Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para CONDENAR o réu a entregar ao autor os documentos necessários para a realização da transferência de propriedade do veículo GM Monza Classic SE, placa JEK4962, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa, a acolher parcialmente o pedido contraposto para condenar o autor a realizar o pagamento da multa (n. do auto de infração SA02961067) aplicada pelo Detran/DF em 03/02/2022, assim como realizar a transferência da pontuação decorrente da infração de trânsito. Insiste o recorrente na condição de pagamento de R$2.000,00 pelo recorrido, para a entrega dos documentos necessários à transferência do veículo. Pede a reforma da sentença.
2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39175473). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Trata-se de relação de natureza paritária, devendo a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. Restou incontroverso que as partes entabularam contrato de compra e venda do veículo GM, modelo Monza Classic SE, placa JEK4962, pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em cinco parcelas de R$1.000,00 (mil reais), com a entrega do automóvel no dia 08/11/2021. Ao quitar as parcelas contratadas, o comprador/recorrido solicitou a entrega dos documentos hábeis à transferência do veículo, o que foi negado pelo vendedor/recorrente. O fundamento do recorrente para a recusa foi de que a entrega ficou condicionada ao pagamento do valor de R$2.000,00, gasto no conserto do veículo, detalhe no qual reside a controvérsia, porquanto o recorrido afirma não ser devedor de tal importância.
5. Com efeito, aplica-se ao caso em análise a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova negativa de quem tivesse o ônus probatório. Conforme bem pontuou o recorrido, as “notas” de consertos apresentadas pelo recorrente foram emitidas um ano antes da concretização do negócio, além de se tratar de simples anotação de pedido, não sendo possível concluir que tenham sido concretizados os serviços descritos, tampouco que o comprador tenha anuído com o pagamento do valor reclamado.
6. De mais a mais, as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Deixo de fixar honorários advocatícios face à ausência de contrarrazões e de advogado da parte adversa. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).